Tribunal: TJDFT
Processo: 0741177-14.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA A CONCLUSÃO JURÍDICA CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA EMBARGANTE: CULPA CONCORRENTE, APARENTEMENTE NO MESMO GRAU, E SEM O SIGNO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA, POR FALTA DE VONTADE EXPRESSA OU AMPARO LEGAL. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. A parte embargante sustenta a existência de omissão e contradição da decisão colegiada ora revista, a qual teria partido de “premissa equivocada”. Assevera que o colegiado não teria analisado os documentos acerca da dinâmica do acidente, os quais demonstram que a conduta da requerida/embargada teria sido a causa determinante do sinistro.
II. Ausentes os citados vícios intrínsecos no acórdão ora revisto, o qual elencou pormenorizadamente as razões do convencimento a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte embargante: ao sopesar as culpas, ambas estariam aparentemente no mesmo grau, de sorte que cada demandado deve arcar com 50% (cinquenta por cento) dos prejuízos sofridos pelo demandante, e sem o signo da responsabilidade solidária, por falta de vontade expressa ou amparo legal (Código Civil, artigos 186, 927 e 944, parágrafo único) – item XI da ementa ora revista.
III. Efetivamente, conforme destacado no item VI da decisão colegiada ora revista, é livre o órgão julgador para analisar as provas colacionadas, devendo adotar, desde que devidamente fundamentada, a decisão que reputar a mais justa e equânime, em atenção aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, conforme determina o artigo 6o da Lei 9.099/1995.
IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
V. Inadequada a presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica ou processual que não satisfaz a pretensão da parte embargante, cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
VI. No mais, não evidenciados, por ora, o dolo e o prejuízo processual à condenação da parte embargante por litigância de má-fé, conforme postulado em contrarrazões aos embargos.
VII. Improvidos os embargos declaratórios.